Tribunal: TJMT
Processo: 0000557-79.2012.8.11.0035
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000557-79.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 290.344.001-82 (APELANTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE PREENCHIDOS NOS TERMOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE DO AUTOR - SUFICIENTE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial aponta pela incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, o restabelecimento do benefício é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária nº
0000557-79.2012.8.11.0035
ajuizada por
JOSÉ FERREIRA DA SILVA
e condenou

o réu ao pagamento do benefício de auxílio acidente correspondente a cinquenta por cento do salário de benefício, desde a data da citação.

Nas razões recursais, questiona acerca da DIB – Data de Início do Benefício e requer a reforma da sentença, para os fins de fixar a data inicial do Auxílio Acidente em prol da arte Autora desde a data da cessação do auxílio doença acidentário em 31/07/2009 com a consequente ordem de pagamento das parcelas vencidas deste tal data, acrescidas de correção monetária e juros moratórios.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e via de consequência, julgar improcedente a pretensão inicial com a inversão do ônus da prova.

Devidamente intimada, não houve apresentação de contrarrazões da parte autora. (id. 61665511).

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do Doutor Luiz Eduardo Martins Jacob deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

(ID. 63600975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
JOSÉ FERREIRA DA SILVA
ajuizou, em 30/04/2012, a Ação Previdenciária nº
0000557-79.2012.8.11.0035
contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

a concessão do benefício de auxílio acidente, após a cessação do auxílio doença em data de 31/07/2009.

Afirma que recebeu o benefício em períodos de 27/01/2009 até 31/07/2009, após fratura do membro inferior esquerdo decorrente de acidente de trabalho.

Judicializou o caso requerendo a procedência da pretensão, condenação da Requerida ao pagamento das parcelas vencidas desde a data da cessação do benefício de auxílio doença, acrescidas de juros e correção monetária.

Em data de 13/07/2018, o
Juízo a quo
decidiu pela concessão de auxílio-acidente, ante o preenchimento dos requisitos legais. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo, I do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, para julgar procedente o pedido inicial para o fim de condenar o Instituto réu a pagar a parte autora,
o benefício de auxílio acidente que corresponderá a cinquenta por cento do salário de benefício, desde a data da citaçã
o(...)” (Grifei)

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

In casu
, sustenta o apelante que o autor não faz jus ao benefício, por não restar comprovada a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que realizava quando do acidente.

Têm-se, o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (ID 61665481), conforme transcrevo a seguir:

2. Em razão do acidente sofrido pelo periciado, houve redução da sua capacidade laborativa, especificar quanto a atividade rural, bem como a que for atingida pela redução ao trabalho

Res.: Em razão do acidente sofrido o periciado apresenta redução de sua capacidade laborativa devido a redução da tonicidade muscular no membro afetado e sensibilidade e limitação no movimento com enrijecimento articular.

Assim, comprovada a incapacidade do autor para o exercício do trabalho por ela realizado habitualmente quando do acidente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART. 85, §4º, II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
I - Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa
. II - O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. III - “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)”

IV - O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Quanto à data inicial do benefício, d
e acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão do benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, que é o caso dos autos, a partir da citação,

conforme sentenciado pelo juízo
a quo.

Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO

OU,

CASO

INEXISTENTE, DATA DA
CITAÇÃO
.

(
REsp 1844830 / SP RECURSO ESPECIAL

2019/0318492-3 – Órgão Julgador Segunda Turma – data do julgamento 26/11/2019 – Relator Ministro Herman Benjamin)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021